Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726497-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA XAVIER ROCHA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se novamente o agravante para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se sobre a devolução do mandado de intimação da agravada sem cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator